Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-47.2021.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000986-47.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO GOMES DE MELO COSTA - CPF: 144.961.511-20 (RECORRENTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), JANUARIO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 345.734.297-00 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA - CNPJ: 01.809.356/0001-33 (RECORRIDO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – CONDOMINIO DE LOTEAMENTO – COBRANÇA RESULTANTE DE DÉBITO ASSOCIATIVO – PROPRIETÁRIO DE LOTE INTEGRANTE DO LOTEAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE BUSCA NA EXCLUSÃO DA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA – FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS – TEMA 492 – ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE CESSÃO DO IMÓVEL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a procedência do débito associativo, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento dos valores relativos às taxas inadimplidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível travada entre as partes litigantes, condenando a parte recorrente ao pagamento da dívida apontada na inicial, decorrentes de taxas de associação de moradores de residencial inadimplidas perante a parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil no pagamento do débito associativo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou comprovada a procedência dos valores condominiais cobrados, eis que resultantes de comprovadas deliberações condominiais.

Com efeito, deve ser confirmada a responsabilidade da parte recorrente pelo pagamento do débito associativo, uma vez que, a mesma (parte recorrente) apenas alega que não consentiu na constituição da associação residencial, sem, no entanto, fazer prova de que ao adquirir sua unidade condominial, buscou a sua exclusão na deliberação em assembleia.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
COBRANÇA DE TAXA
CONDOMINIAL
– CONDOMÍNIO DE FATO – CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO – USUFRUIÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES OFERECIDAS NO LOTEAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– INADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do lote integrante da região cujos moradores constituíram
associação
para prestação de serviços comuns deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio das
despesas
daí decorrentes, não sendo lícito, adequado e muito menos razoável que usufrua dos benefícios sociais sem a devida contraprestação,
fator que legitima a cobrança e inscrição do nome do beneficiário inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

(N.U 0008308-80.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS

CONDOMINIAIS
- AÇÃO IMPROCEDENTE -
ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES - ENTENDIMENTO DE QUE O APELADO NÃO É FILIADO À
ASSOCIAÇÃO
- REFORMA -
DESPESAS
COMUNS CONTRAÍDAS NO INTERESSE DOS MORADORES ASSOCIADOS - CUSTEIO PRO RATA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS, MESMO QUE NÃO FORMALMENTE ASSOCIADOS - RECURSO PROVIDO.
O proprietário de imóvel situado em espaço determinado-, aparente condomínio horizontal -, tem obrigação de contribuir, pro rata, com as
despesas
comuns geradas em benefício de todos integrantes da Associação constituída com essa finalidade.

(N.U 0029689-71.2009.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TAXA ASSOCIATIVA DE LOTEAMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA – TESE DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA

492
– RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 695911 – ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE CESSÃO DO IMÓVEL –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 695911, com repercussão geral (
Tema

492
), foi a seguinte: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.

Portanto, no caso concreto, considerando que houve aquisição do bem, por meio de cessão de imóvel no qual havia a obrigação de pagar pela referida taxa, mostra-se legítima a cobrança, nos termos da tese firmada em repercussão.

Com efeito, em sendo legítima a cobrança, diante do inadimplemento, a inscrição nos órgãos de proteção é devida e ocorreu no exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000416-59.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Ademais, pelos mesmos motivos, entendo que, também, deve ser rejeitada a tese de que a parte recorrente não tinha conhecimento dos benefícios realizados pela associação residencial recorrida, todavia, sem comprovar que buscou a prestação de contas dos atos da diretoria associativa.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022